Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-11.2020.8.11.0033
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000478-11.2020.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LATICINIOS ARINOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.214.840/0001-04 (AGRAVADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO ZOCCAL - CPF: 883.249.311-04 (AGRAVADO), MARIA JOSE RODRIGUES ZOCAL - CPF: 139.204.721-87 (AGRAVADO), DIEIMES BORTOLOTTI - CPF: 927.923.320-34 (AGRAVADO), CARLA DE FATIMA POLIPPO BORTOLOTTI - CPF: 963.432.060-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR PARTE DA EXEQUENTE APÓS A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO -
CABIMENTO DE HONORÁRIOS
– PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno do ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT,
extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1000478-11.2020.8.11.0033
ajuizada em desfavor de
LATICINIOS ARINOS LTDA - EPP
, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC
.

Nas razões recursais, aduz que
“o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF) estabelece que, até a decisão de primeira instância, o exequente tem o direito de cancelar a Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem qualquer ônus para as partes”.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 181677670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da decisão
monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que
extinguiu a Ação de Execução Fiscal nº 1000478-11.2020.8.11.0033
ajuizada em desfavor de
LATICINIOS ARINOS LTDA - EPP
, bem como fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC
.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reafirmar o entendimento exposto, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Ação de Execução Fiscal nº 1000478-11.2020.8.11.0033 em desfavor de
LATICINIOS ARINOS LTDA - EPP
, visando o recebimento de créditos tributários inscritos nas CDA’s nºs 2020157643 e nº 2020275509
.

Citada, em 14/12/2021, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade.

Em 06/05/2022, o Estado de Mato Grosso concordou com os pedidos e requereu a perda de objeto da Exceção, ante a retificação das CDAs.

Em 21/06/2023, o Juízo
a quo
julgou procedente a Exceção de Pré-Executividade e fixou honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa, reduzido pela metade nos termos do artigo 90, § 4º, do CPC,
o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Sustenta o recorrente a aplicação do art. 26, da lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) no caso, para afastar a condenação ao pagamento de honorários.

Sobre o assunto, sabe-se que o referido artigo estabelece que
“antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando a retificação da CDA somente após a apresentação de defesa pela executada, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula nº 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula nº 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3º E 4º, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Assim, faz jus a apelada ao recebimento de honorários, com a redução pela metade já que não houve objeção do apelante, conforme consignado na sentença que não merece reparo.

Com efeito,
denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023